Tribunal: TJMT
Processo: 1003194-76.2021.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-22
Data de publicação: 2021-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003194-76.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Classificação de créditos]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[FERNANDO DENIS MARTINS - CPF: 249.478.028-47 (ADVOGADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (AGRAVANTE), COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CARMELITANO LTDA - CNPJ: 18.148.531/0001-91 (AGRAVADO), AUTO POSTO NOVA DECADA LTDA. - CNPJ: 04.515.006/0001-52 (AGRAVADO), WILLIAM CARMONA MAYA - CPF: 282.455.598-06 (ADVOGADO), REINALDO CAMARGO DO NASCIMENTO - CPF: 293.160.651-00 (ADVOGADO), DUGAYR FRANCISCO PINHO CAMPOS - CPF: 655.696.011-04 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RAFAEL CISNEIRO RODRIGUES (ADMINISTRADOR JUDICIAL) (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAEL CISNEIRO RODRIGUES - CPF: 221.095.548-35 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – ALTERAÇÃO DE SOCIEDADE LIMITADA PARA SOCIEDADE UNIPESSOAL ANTES DO DEFERIMENTO DO PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL – REGISTRO NA JUNTA COMERCIAL – ARTIGO 1.033, PARÁGRAFO ÚNICO DO CÓDIGO CIVIL – LAUDO PERICIAL REALIZADO APÓS CONSTATAÇÃO PRÉVIA – REQUISITOS DOS ARTIGOS 47, 48 E 51 DA LEI 11.101/2005 (VIGENTE À ÉPOCA) – PREENCHIDOS – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Embora o artigo 1.033, IV do Código Civil estabeleça que dissolve-se a
sociedade quando ocorrer a falta de pluralidade de sócios, não reconstituída no prazo de cento e oitenta dias, o parágrafo único do mesmo Códex dispõe que:
“Não se aplica o disposto no inciso IV caso o sócio remanescente, inclusive na hipótese de concentração de todas as cotas da sociedade sob sua titularidade, requeira, no Registro Público de Empresas Mercantis, a transformação do registro da sociedade para empresário individual ou para empresa individual de responsabilidade limitada, observado, no que couber, o disposto nos arts. 1.113 a 1.115 deste Código.”

Satisfeitos os requisitos previstos nos artigos 47, 48 e 51 da Lei 11.101/2005 (vigente à época), amparado por laudo pericial elaborado após realização de perícia prévia, pertinente a manutenção da decisão de deferimento do processamento da recuperação judicial das pessoas jurídicas.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/06/2021